Tribunal: TJMT
Processo: 8010093-24.2016.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GELMIR APARECIDO DE SOUZA - CPF: 955.665.621-91 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), PENACHIONI & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 18.932.043/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE O CONSUMIDOR OPORTUNIR O CONSERTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. APLICABILIDADE DO ART. 18, § 1.o DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postulou o Recorrente pela devolução do valor adimplido e a reparação por danos morais, em decorrência de suposta recusa da Recorrida em substituir o produto adquirido por outro da mesma espécie ou devolver o valor pago pela mercadoria.

2. Não comprovando o Recorrente ter oportunizado a empresa Recorrida o conserto do bem no trintídio legal, nos termos do art. 18, § 1.o, do CDC, descabe a restituição do valor pago pelo produto e a reparação por danos morais.

3.
In casu,
não há nos autos provas de que o produto tenha sido encaminhado à assistência técnica, ônus que competia ao Autor/Recorrente, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 333, I, do CPC.

4. Sentença que merece ser confirmada por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de hipótese de vício de produto, em que o Recorrente postulou pela devolução do valor pago e reparação por danos morais, em decorrência de suposta recusa da empresa Recorrida em substituir a mercadoria viciada (celular LG JOY) ou devolver a quantia paga pelo bem em setembro/2015 (R$ 549,00).

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que ação seja julgada procedente, com a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Não foram aportadas contrarrazões aos autos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei no 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado por
GELMIR APARECIDO DE SOUZA
, ante a sua tempestividade, e no mérito
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021